Tribunal: CARF
Processo: 19647.001536/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.001536/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.603 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
CHRISTINE MARQUES DE MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO
EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com despesas médicas,
no valor total de R$ 2.690,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de
Lançamento (fls. 67 a 72), relativamente ao ano-calendário de 2004, na qual foi apurado crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de multa e
juros, conforme demonstrativo abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001536/2008-31
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.603 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001536/2008-31

Demonstrativo do Crédito Tributário
Valores (R$)
IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
4.640,10
Multa de Ofício (75%)
3.480,07
Juros de Mora
1.742,82
Valor do Crédito Tributário Apurado
9.862,99
2. Anteriormente, a interessada havia declarado saldo de imposto a pagar no valor
de R$ 6.089,74 (fl. 71).
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 68 a 70),
referido lançamento decorrera das infrações a seguir.
A) Dedução indevida de despesas médicas
3.1 Por falta de comprovação do efetivo pagamento, foram glosados R$
14.436,48, relativamente às profissionais Cláudia Maria P. Rocha, Luciana de Oliveira Luna e
Ana Paula de O. Alves Diniz. Esclarece a autoridade lançadora que reconheceu uma despesa
médica no valor de R$ 563,52, não informada pela contribuinte.
B) Omissão de rendimentos
3.2 Da análise dos documentos apresentados pela contribuinte e das informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 8.883,37, compensando-se o Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), relativo aos rendimentos omitidos, no valor de R$
156,95, como detalhado na tabela que segue:
Fonte Pagadora
CPF
Beneficiário
Rendimento
Omitido (R$)
IRRF sobre Rendimento
Omitido (R$)
Santa Helena Paulista LTDA.
377.978.754-72
2.963,72
14,98
Unimed Guararapes Cooperativa De
Trabalho Médico LTDA.
377.978.754-72
5.919,65
141,97
Total
-
8.883,37
156,95
C) Dedução indevida de previdência oficial
3.3 Glosa do valor de R$ 2.228,84. Afirma a fiscalização que a contribuinte,
equivocadamente, informou o IRRF referente aos rendimentos recebidos da COPECIR na linha
correspondente à contribuição à previdência oficial.
4. Devidamente cientificada em 14 de janeiro de 2008 (fl. 13), a contribuinte
apresenta impugnação (fls. 2 a 5) em 31 de janeiro de 2008 com base sinteticamente nos
seguintes fundamentos:
“(...)

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.603 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001536/2008-31

(...)

(...)

(...)
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.603 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001536/2008-31

(...)” (imagem de texto retirada da peça impugnatória)
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA
OFICIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Consequentemente, torna-se definitiva no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular
ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e
idônea. A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem a
efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação e apresenta extratos bancários.
É o relatório.

Voto

Da Admissibilidade
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.603 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001536/2008-31

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$ 15.000,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante na complementação da descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 68) de lavra da autoridade lançadora:
...
Foram glosadas as despesas com Cláudia Maria P. Rocha (R$ 4.000,00),
Luciana de Oliveira Luna (R$ 7.000,00) e Ana Paula de O. Alves Diniz (R$ 4.000,00),
tendo em vista não terem sido apresentados os comprovantes bancários dos efetivos
pagamentos (cheques nominais ou depósitos bancários). A contribuinte alegou que os
todos os pagamentos eram efetuados em espécie. Diante dos valores elevados
despendidos, não seria difícil atestar-se a efetividade dos pagamentos mediante a
apresentação dos extratos bancários em que houvesse a correspondência dos saques
efetuados com os pagamentos referentes às profissionais.
O julgamento anterior, ao manter a infração sobre as despesas
médicas/odontológicas, fez as seguintes considerações a respeito (e-fls. 78):
11.1 Por conseguinte, à fiscalização é permitido exigir elementos adicionais de
prova. No presente caso, o motivo da glosa foi a não apresentação de documentação
capaz de evidenciar o pagamento das despesas com saúde, a exemplo de cópias de
cheques, comprovantes de transferências e extratos bancários. Como solução
alternativa por oportunidade da impugnação, a interessada poderia demonstrar a
realização do serviço através de cópias de exames, laudos, requisições, prontuários,
fichas de atendimento ou outros documentos de natureza similar que servissem de
sustentação ao conteúdo dos recibos. Nada foi juntado ao processo nesse sentido.
Bem, o ponto de discordância desta lide resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência dos recibos apresentados pelo contribuinte para comprovação das despesas efetuadas
com profissionais da área médica/odontológica visando a dedução da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física, após regularmente intimado pela autoridade lançadora a comprovar o
efetivo pagamento delas.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.603 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001536/2008-31

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
A apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente, mas não
restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.603 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001536/2008-31

Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas.
Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma
exigida, se sujeita a sua desconsideração. Foi exatamente isto que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, a exigência, por
parte da autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas
médicas/odontológicas e, dependendo da situação fática, demonstra-se necessária e
imprescindível.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.603 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001536/2008-31

Repisamos que a motivação para as glosas com deduções nesta lide foi a falta de
comprovação do efetivo pagamento de despesas realizadas com saúde, conforme fundamentado
pela autoridade lançadora (e-fls. 68).
Na impugnação a contribuinte apresentou somente recibos (e-fls. 51/56).
Como visto, a documentação apresentada inicialmente pela interessada já foi
objeto de avaliação do julgamento anterior que concluiu pela insuficiência daqueles elementos
para fins de comprovação da efetiva transferência dos recursos financeiros.
Em sede recursal, adiciona extratos bancários (e-fls. 94/119), com os quais
tenciona comprovar as transferências de numerário pelos saques que realizou.
No caso de comprovação por meio de extratos bancários, entendo que somente
podem ser considerados para fins de comprovação do efetivo pagamento os saques em valores
compatíveis com os pagamentos e que tenham sido efetuados em datas coincidentes ou bem
próximas do respectivo desembolso financeiro.
De acordo com o critério acima explicitado, entendo que somente podem ser
aceitos os seguintes pagamentos:
- Pagamento de R$ 600,00, realizado em 10/03/2004, para a profissional Luciana
Luna (e-fls. 54), em virtude do saque de R$ 1.000,00, no Unibanco, realizado no dia 04/03/2004
(e-fls. 96);
- Pagamento de R$ 850,00, realizado em 14/04/2004, para a profissional Luciana
Luna (e-fls. 55), em virtude do saque de R$ 1.000,00, no Banco do Brasil, realizado no dia
12/04/2004 (e-fls. 99);
- Pagamento de R$ 640,00, realizado em 30/04/2004, para a profissional Ana
Paula (e-fls. 56), em virtude dos saques de R$ 600,00 e R$ 400,00, no Banco do Brasil, realizado
no dia 28/04/2004 (e-fls. 99); e
- O valor de R$ 600,00 referente ao pagamento de R$ 840,00, realizado em
30/11/2004, para a profissional Cláudia Rocha (e-fls. 51), em virtude do saque de R$ 600,00, no
Banco do Brasil, realizado no dia 29/11/2004 (e-fls. 113).
Assim, voto pelo restabelecimento parcial das deduções com despesas médicas,
no valor total de R$ 2.690,00.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
logrou êxito parcial em comprovar a efetividade da prestação dos serviços médicos/odontológicos.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas, no valor total
de R$ 2.690,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.603 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001536/2008-31

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital